Tribunal: TJBA
Processo: 8072372-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072372-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA ASTOLPHO DOS SANTOS Advogado(s): MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, VIRNA LUISA SANTOS DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CONTA PASEP. GESTAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA GESTÃO DOS VALORES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, sob a administração do Banco do Brasil, ante a ausência de provas de desfalques ou aplicação incorreta dos rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre o beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil; e (ii) saber se há comprovação de má gestão ou irregularidade nos valores da conta PASEP que justifique a responsabilização civil da instituição ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se aplica o CDC à relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil, por força do art. 5º da LC nº 8/1970, que define a instituição como mera depositária dos valores do fundo, sem prestar serviços nos moldes do art. 3º do CDC. 4. A gestão do PASEP segue parâmetros legais e regulatórios fixados pelas Leis Complementares nº 8/1970 e nº 26/1975, não sendo demonstrada, nos autos, violação a essas normas ou ocorrência de saque indevido, desfalque ou aplicação incorreta. 5. O ônus da prova quanto à má gestão ou erro na aplicação dos índices legais incumbia à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu, o que conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8072372-50.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANA MARIA DE OLIVEIRA ASTOLPHO DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.